Tribunal: TJES
Processo: 0036548-27.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036548-27.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOGENES PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: HITALO JOHNSON FURTADO MELLO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES NOMINAIS A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO OU CESSÃO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA LITERALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Geogenes Pereira dos Santos contra sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada em face de Hitalo Johnson Furtado Mello, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O apelante alegava que a divergência entre seu prenome e o constante nos cheques seria mero erro material e que os embargos monitórios opostos pelo réu seriam intempestivos. O apelado impugnou a gratuidade de justiça e defendeu a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à manutenção do benefício da gratuidade de justiça diante da impugnação apresentada; (ii) estabelecer se o apelante possui legitimidade para ajuizar ação monitória fundada em cheques nominais a terceiro, sem endosso ou cessão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é juris tantum, e seu afastamento exige prova robusta de capacidade financeira, ônus que recai sobre o impugnante (art. 100 do CPC). A mera participação societária e a existência de herança não comprovam liquidez imediata para custear o processo, razão pela qual se mantém a gratuidade de justiça.

O princípio da literalidade, aplicável aos títulos de crédito, impõe que apenas o beneficiário indicado na cártula ou seu sucessor por endosso ou cessão possa exercer os direitos ali representados.

Cheques emitidos em favor de “Jorge Pereira dos Santos” não podem ser cobrados por “Geogenes Pereira dos Santos” sem prova de endosso ou cessão, sendo insuficiente a alegação de erro material, pois trata-se de prenomes distintos.

A ausência de endosso no verso das cártulas ou de instrumento formal de cessão de crédito inviabiliza a legitimidade ativa do apelante, nos termos do art. 18 do CPC e dos arts. 17 e 19 da Lei nº 7.357/85.

Provas constantes dos autos, como a escritura de inventário e o depósito dos cheques na conta do beneficiário original, denotam que o crédito pertencia a terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação à gratuidade de justiça somente prospera quando acompanhada de prova robusta de capacidade financeira do beneficiário, ônus que incumbe ao impugnante.

Em ação monitória fundada em cheque nominal, a legitimidade ativa exige a comprovação de endosso ou cessão de crédito pelo beneficiário indicado na cártula.

A divergência substancial entre o nome do beneficiário constante no cheque e o nome do autor da demanda afasta a presunção de titularidade do crédito, não configurando mero erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 18, 99, § 3º, 100, 485, VI; CC, arts. 286 e seguintes; Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 17 e 19.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 21120005620, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 16/05/2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 56169000165, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18/10/2016; TJES, Apelação nº 56170016739, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 23/04/2018; TJES, Apelação nº 50140045605, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 19/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL N.º
0036548-27.2017.8.08.0035

AP
ELANTE
:
GEOGENES PEREIRA DOS SANTOS

AP
ELADO
:
HITALO JOHNSON FURTADO MELLO

JU
I
Z: DR.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se
de Apelação Cível interposta por
GEOGENES PEREIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de
HITALO JOHNSON FURTADO MELLO
, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o
A
pelante sustenta, em suma, que: (i) a divergência entre o nome constante nos cheques ("Jorge") e o seu nome ("Geogenes") constitui mero erro material, facilmente identificável e sanável, não podendo obstar o prosseguimento do feito; (ii) a decisão viola seu direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa; e (iii) os embargos monitórios opostos pelo Apelado foram intempestivos, o que deveria levar à constituição de pleno direito do título executivo judicial.

Em contrarrazões o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, (i) impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante, argumentando que este possui condição financeira para arcar com as despesas processuais, por ser sócio de empresas e herdeiro de bens. No mérito, alega que: (ii) a sentença deve ser mantida, em observância ao princípio da literalidade dos títulos de crédito, pois as cártulas estão nominais a terceiro e não houve endosso ou cessão; (iii) o Apelante tenta induzir o juízo a erro, pois os cheques foram depositados na conta do real beneficiário, Jorge Pereira dos Santos, conforme prova documental (escritura de inventário); e (iv) o Apelante deve ser condenado por litigância de má-fé.

Instado a se manifestar sobre as contrarrazões o Apelante apresentou petição na qual reitera os termos de seu recurso, refuta a alegação de litigância de má-fé e defende a manutenção da gratuidade de justiça.

Pois bem.
O Apelado, em sede de contrarrazões, impugna o benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao Apelante, ao argumento de que este possui capacidade financeira, sendo sócio de empresas e herdeiro de bens.

A arguição, contudo, não merece acolhida.

Nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
Trata-se, como é cediço, de presunção
juris tantum
, que pode ser elidida por prova em contrário. O ônus de produzir tal prova, entretanto, recai sobre a parte impugnante, conforme dispõe o artigo 100 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, o Apelado fundamenta sua impugnação em consultas que indicam a participação do Apelante em sociedades empresariais e na juntada de uma escritura de inventário. Tais documentos, embora demonstrem a existência de patrimônio e atividade empresarial, não são, por si sós, suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. A titularidade de quotas sociais ou o recebimento de herança não se traduzem, necessariamente, em liquidez financeira imediata para arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do sustento próprio e familiar.

O impugnante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto, como extratos bancários, declarações de imposto de renda ou outros documentos que comprovassem a efetiva capacidade financeira do Apelante. Diante da ausência de prova robusta em sentido contrário, e tendo o Apelante firmado declaração de hipossuficiência, deve prevalecer a presunção legal.

Posto isto,
rejeito a preliminar
e mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante.

Ultrapassada tal questão, n
o mérito, a controvérsia cinge-se em definir se o Apelante,

GEOGENES PEREIRA DOS SANTOS
, possui legitimidade para cobrar, via Ação Monitória, cheques emitidos em favor de
JORGE PEREIRA DOS SANTOS
.

A despeito dos argumentos recursais, entendo que a sentença vergastada não merece reparos.

O cheque, como título de crédito, é regido por princípios basilares do Direito Cambiário, dentre os quais se destaca o
princípio da literalidade
.
Por este princípio, o direito de crédito existe nos exatos termos em que está lançado na cártula. O que não está escrito no título é irrelevante para a relação cambial.

Nas palavras do insigne jurista Fábio Ulhoa Coelho, "só vale no título o que nele está escrito" (
Manual de Direito Comercial
, 23ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 249).

Compulsando os autos, verifica-se que os cheques que fundamentam a pretensão monitória foram emitidos, de forma clara e inequívoca, em favor de "Jorge Pereira dos Santos". O Apelante, por sua vez, chama-se "Geogenes Pereira dos Santos".

A alegação de que se trata de "mero erro material" não se sustenta. Não estamos diante de um simples equívoco ortográfico ou de uma abreviação, mas sim de prenomes completamente distintos. A alteração de "Jorge" para "Geogenes" não é uma correção trivial, mas uma modificação substancial que descaracteriza a identidade do credor original.

Para que o Apelante ostentasse a condição de credor e, por conseguinte, a legitimidade para a cobrança, seria imprescindível a demonstração da regular transferência do crédito, o que, em matéria de cheque, se opera precipuamente por meio do
endosso
.

O endosso consiste na assinatura do beneficiário original (endossante) no verso do título, com a finalidade de transferir os direitos dele decorrentes a outrem (endossatário).

No caso vertente, não há nos cheques qualquer assinatura no verso que possa ser caracterizada como endosso de Jorge Pereira dos Santos para Geogenes Pereira dos Santos. Tampouco foi apresentado qualquer outro instrumento válido de cessão de crédito, nos moldes do artigo 286 e seguintes do Código Civil.

A ausência de legitimidade do Apelante é corroborada, de forma contundente, pelas provas trazidas pelo próprio Apelado. A escritura pública de inventário dos bens deixados por Jorge Pereira dos Santos não apenas confirma a existência de pessoa com este nome (pai do Apelante), como também arrola entre os bens do espólio uma conta corrente no Banco Banestes, agência 0183, conta n.º 6.226.435.

E conforme se observa no verso dos cheques, foi exatamente nesta conta que as cártulas foram depositadas, o que constitui forte indício de que o credor era, de fato, Jorge Pereira dos Santos, e não o Apelante.

Dessa forma, ao ajuizar a demanda em nome próprio para cobrar crédito pertencente a terceiro, o Apelante incorreu em vedação expressa do ordenamento jurídico, prevista no artigo 18 do Código de Processo Civil:

Art. 18.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

O douto juízo de primeiro grau, portanto, agiu com acerto ao acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o feito sem resolução de mérito, pois ausente uma das condições da ação.

A corroborar a intelecção empreendida,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
MONITÓRIA – CHEQUE NOMINAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO REGULAR ENDOSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 –
Para a ação monitória, adota-se no Brasil o procedimento monitório documental, no qual exige-se que a petição inicial esteja aparelhada com documento comprobatório da probabilidade da existência do direito alegado pelo autor. Além da prova documental suficiente da existência da dívida, considerados elementos indiciários da materialização do débito, é essencial que o documento demonstre a origem do débito consubstanciado na relação jurídica obrigacional subjacente.
2-

Determina o art. 17, da Lei nº 7.357/85, que o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa 'à ordem', é transmissível por via de endosso, ou seja, para que esteja caracterizada a legitimidade do portador do cheque emitido nominalmente a terceira pessoa, é preciso que reste comprovada a transmissão por via de endosso.
Aliás, este deve ser lançado no próprio cheque ou em folha de alongamento assinado pelo endossante ou mandatário com poderes especiais, conforme previsão do artigo 19 da Lei n. 7.357/85.
Precedentes do STJ, TJES e outros tribunais estaduais.

3-
Há um cheque que o apelante poderia alegar que encontra-se endossado é o de nº 256, no qual constam duas assinaturas, sendo uma delas não identificada e outra do apelante. Ocorre que a parte autora teve a oportunidade de provar que a assinatura ali oposta é da pessoa nominada na cártula, a fim de demonstrar a regularidade do endosso, todavia, no momento processual pertinente, não requereu a produção de qualquer prova.
4 -
Recurso conhecido e desprovido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 21120005620, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. CHEQUES EXPEDIDOS EM NOME DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ENDOSSO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Em não sendo título transmissível por simples tradição, o portador de cheque desprovido de exequibilidade, expedido em nome de terceiro, só possui pertinência subjetiva para o ajuizamento da ação monitória se comprovar que recebeu-o por endosso
, seja em preto – quando designar o endossatário –, seja em branco – quando transmitido sem a indicação do beneficiário.
2.
O agravante foi instado a instruir os autos com 'cópia do verso dos cheques nºs 010025, 010065, 010068, 000040 e 000034', tendo ele coligido reprodução da face posterior de 22 (vinte e duas) cártulas, sem qualquer especificação, o que, por si só, seria suficiente para refutar a pretensão recursal.
3.
No verso de 4 (quatro) dos 22 (vinte e dois) cheques – possivelmente os de nºs 000040, 010025, 010065 e 010068 –, consta apenas a assinatura do agravante, o qual não poderia ser endossante caso, antes, os títulos não tivessem sido endossados em seu favor ou daquele que os portasse.
4.
A sobredita conjuntura despe o agravante de legitimidade ativa para buscar, via ação monitória, conferir exequibilidade aos títulos que, por ordem do juiz de instância ordinária, foram extirpados dos autos.
5.
Os cheques nºs 000040, 010025, 010065 e 010068 só seriam de titularidade do agravante, podendo ser objeto de ação monitória por ele ajuizada, caso endossados em seu favor pelos beneficiários de origem. Já o cheque nº 000034, a despeito de nominal ao agravante, foi expedido por André Ribeiro Alfama, o qual não figura no polo passivo da ação monitória.
6.
Recurso desprovido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 56169000165, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - NOMINAL AO PRÓPRIO EMITENTE - AUSÊNCIA DE ENDOSSO À APELANTE MANTIDO O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

I)

Emitido o título sob a forma nominal, somente aquele a quem está expressamente endereçado é que detém a condição de titular do título e dos direitos dele inerentes, podendo ser o próprio emitente, conforme disposição contida no art. 17 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85). II)
O título nominativo pode circular mediante endosso, que, se outorgado em branco, confere ao título a viabilidade de circular como se emitido ao portador, bastando, para tanto, a aposição da assinatura no verso do título. Se endossado em preto, deve identificar o endossatário, possibilidades estas não verificadas no caso sub examine.
III)
Recurso conhecido e não provido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 56170016739, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 07/05/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO MONITÓRIA
PRELIMINAR GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE - MÉRITO
CHEQUE NOMINAL AUSÊNCIA DE ENDOSSO OU CESSÃO DE CRÉDITO ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
2- Detém legitimidade para propor a ação monitória fundada em cheque prescrito, mas nominal e ausente de endosso, aquele que figura como beneficiário da cártula. 3- Conforme dispõe a Lei nº 7.357/85, uma vez emitido o cheque nominalmente, sua transferência exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem que não o beneficiário que consta expressamente no título. 4- Considerando que no cheque em questão não consta o endosso apto a transferir a titularidade do crédito à apelante, aliada à falta de demonstração alusiva a qualquer outra espécie de cessão crédito, há que se reconhecer a sua ilegitimidade ativa. 5-
Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 50140045605, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/02/2018)

Dito isto, embora a conduta do Apelante tangencie a má-fé processual, ao insistir em tese manifestamente contrária às provas dos autos, deixo de aplicar a sanção correspondente, por entender que não restou cabalmente demonstrado o dolo de lesar a parte contrária ou de deliberadamente tumultuar o andamento processual, prevalecendo, por ora, a presunção de que a parte apenas exerceu seu direito de ação e de recurso de forma equivocada.

Por fim, pontuo, ainda que não h
á
que se falar em intempestividade dos embargos monitórios, eis que
considerando a juntada do mandado citatório em 17/08/2020, conforme bem consignado em petitório do apelado,

“
ao contrário do que afirma a parte Autora/ Embargada, os embargos monitórios foram interpostos apenas 04 (quatro) dias após o retorno da contagem dos prazos processuais, que, repita-se, estavam suspensos no período de 18/03/2020 a 28/09/2020, sendo portanto, totalmente tempestivo”.

E
m razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
,

oportunidade na qual

majoro
para

1
2
%
a verba honorária
sucumbencial,
com observância da gratuidade de justiça deferida ao recorrente
.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.